Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEI DE FALÊNCIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS À MASSA INSOLVENTE. NATUREZA. CRÉDITOS TRABALHISTAS. TEMA 637 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Aplica-se subsidiariamente à insolvência civil as disposições da Lei 11.101/05. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça.

1.1. A decisão que resolve a impugnação ao pedido de habilitação de crédito em ação de falência, aplicável analogicamente ao pedido de decretação de insolvência civil, é passível de recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo do artigo 189, inciso I, da Lei no 11.101/2005.

1.2. Tendo em vista que a controvérsia objeto do agravo de instrumento foi examinada na decisão pela qual foi resolvida a impugnação ao pedido de decretação de insolvência civil, não há razão para que seja reconhecida a falta de interesse recursal.

2. Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 637, os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.

2.1. Somente quando se tratar de serviços prestados à massa insolvente, os honorários terão natureza de crédito extraconcursal.

3. A par de ter sido constituído após a declaração da insolvência, os honorários advocatícios têm natureza de crédito trabalhista, sendo, portanto, aplicável ao caso a limitação contida no artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005, observado o valor nominal indicado no contrato de prestação de serviços advocatícios.

4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.